Tribunal: TCU
Processo: 000.622/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Ipixuna do Pará/PA, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2020, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 16, inciso I, e 17, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Artemes Silva de Oliveira, dando-lhe quitação plena; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Katiane Feitosa da Cunha; 9.3. condenar a responsável designada no subitem 9.2 ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1o/1/2020 0,60 Débito 3/3/2020 90.202,60 Débito 6/4/2020 90.202,60 Débito 29/4/2020 90.202,60 Débito 8/5/2020 90.202,60 Débito 9/6/2020 90.202,60 Débito 13/7/2020 90.202,60 Débito 11/8/2020 90.202,60 Débito 11/9/2020 90.202,60 Débito 13/10/2020 90.202,60 Débito 9/11/2020 90.202,57 Débito 15/12/2020 23.873,33 Débito 31/12/2020 24.108,88 Crédito 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias designadas, com os devidos encargos legais, aos cofres do FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar à Sra. Katiane Feitosa da Cunha a multa de R$ 600.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data das notificações, para que a responsável comprove, perante este Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao FNDE, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Ipixuna do Pará/PA e à Procuradoria da República no Estado do Pará, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.